Tribunal: STF
Processo: HC 261760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Iago Ehms, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 28.8.2025, denegou o Habeas Corpus n. 7000407-20.2025.7.00.0000, Relator o Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.



O caso



    2. Consta destes autos eletrônicos que o paciente “responde a duas ações penais militares pela prática do crime previsto no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, as quais tramitam perante a 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sob os números 7000234-62.2023.7.03.0103/RS e 7000331-62.2023.7.03.0103/RS, no âmbito das quais a Defensoria Pública da União requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Em 5/11/2024, o Ministério Público Militar, na pessoa do Dr. Soel Arpini, apresentou, nos termos do que estabelece o artigo 28-A do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com IAGO EHMS, assistido pela Defensoria Pública da União, a fim de ser homologado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar. Na audiência do dia 27/1/2025, marcada para deliberação pelo CPJ-Ex sobre a homologação ou não do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público Militar e IAGO EHMS, a Magistrada votou pela suspensão do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, no que foi acompanhada pelos Juízes do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em decisão majoritária (3x2) (eventos 21 e 22, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS). Contra essa decisão, o MPM interpôs Correição Parcial, postulando que o Superior Tribunal Militar, em caráter liminar, determinasse que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decidisse o que entendesse de direito, e, no mérito, pediu a confirmação da liminar, determinando a tramitação e o prosseguimento imediato aos autos, o que foi deferido pela Corte Castrense (evento 64, ACOR1, 7000127-49.2025.7.00.0000). Em atendimento à Decisão proferida nos autos da Correição Parcial em referência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade, não homologar o ANPP, considerando a tese firmada no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, da não aplicabilidade do acordo na Justiça Militar da União (evento 65, DEC1, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS)”.



    3. Contra essa decisão de não homologação do acordo de não persecução penal, foi impetrado em benefício do paciente, no Superior Tribunal Militar, o Habeas Corpus n. 7000407-20.2025.7.00.0000, no qual postulada a homologação do acordo apresentado em primeira instância. Em 28.1.2025, o Superior Tribunal Militar denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério Público Militar ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a primeira instância não homologou o acordo, em observância à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus, postulando a cassação da decisão. 



    A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 



    O princípio da especialidade impede a aplicação de institutos do direito comum que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense. 



    O Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão legislativa não pode ser interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim como uma manifestação da vontade do legislador em não estender o instituto à Justiça Militar. 



    O Superior Tribunal Militar já firmou o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, conforme o enunciado nº 18 da Súmula do STM. 



    O IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, com tese de caráter vinculante, consolidou o entendimento sobre a não aplicação do ANPP na Justiça Militar, independentemente da condição do acusado.



    As decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não possuem efeito vinculante e nem eficácia erga omnes, ao contrário do julgamento do IRDR do STM. 



    A decisão que não homologou o ANPP está em total conformidade com a tese firmada no IRDR e a jurisprudência consolidada do STM. 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar. 



    Ordem denegada. Unânime”.



    4. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por não ter sido homologado o acordo de não persecução penal que havia firmado.



    Sustenta que a “vedação abstrata e apriorística da incidência do Acordo de Não Persecução Penal a toda gama de processos penais militares, tal como preconizado pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, configura flagrante afronta ao princípio da legalidade estrita. Com efeito, inexistindo proibição legal expressa, mostra-se desarrazoada e juridicamente inconsistente a interpretação restritiva de norma que visa ampliar o espectro de benefícios processuais-penais disponíveis ao jurisdicionado. Ressalte-se que eventuais especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, a não homologação pelo Poder Judiciário. Contudo, tal circunstância não autoriza a vedação genérica e abstrata do instituto, devendo cada situação ser analisada segundo suas particularidades fáticas e jurídicas”.



    Acrescenta que a “aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP - na Justiça Militar encontra respaldo na própria legislação processual penal militar” e que esse “instituto tem como principal objetivo reduzir a judicialização excessiva de crimes de menor gravidade, conforme estabelecido, promovendo uma justiça mais célere, eficaz e eficiente, com o intuito de diminuir a sobrecarga do sistema judiciário e a população carcerária, não havendo necessidade da Persecução Penal”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 03/09/2025, Habeas Corpus nº 70004072020257000000, e, por consequência, a Decisão proferida pelo Juízo de origem, Auditoria Militar em Porto Alegre/RS, determinando a homologação do Acordo de não Persecução Penal celebrado entre as partes já que atendidos os requisitos do art. 28-A, Código de Processo Penal comum e conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “(...) A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União. 



    A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio, no Código de Processo Penal, o Processo Penal Negocial 1 , ou seja, mecanismo de resolução consensual de conflitos no âmbito penal, permitindo a negociação e o acordo entre Acusação e Defesa para solucionar a lide penal. Daí o ANPP, mediante a inclusão do art. 28-A naquele Codex. 



    Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual, por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos requisitos. (...)



    Conforme visto, a questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de 2024, no qual foi firmada a tese de que ‘O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado’. 



    O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça Militar, que possui regramento próprio e distinto dos direitos Penal e Processual Penal comuns. 



    Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu arcabouço normativo. 



    Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial distingue-a da Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense. 



    Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum, pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 



    Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada. 



    Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense. 



    Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União. 



    Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência (...).



    Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes. 



    No caso concreto, a decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    Ainda mais porque o Conselho Permanente de Justiça decidiu pela não homologação do ANPP, em conformidade com a orientação vigente”.



    6. Apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas em que concedido habeas corpus por se ter como possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:



                “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL  PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.  CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR  TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO  PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA.  ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL:  APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR.  PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE  CONCEDIDA” (HC n. 255.724, de minha relatoria, DJe  5.5.2025).



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 254.038, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444, de minha relatoria, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; e HC n. 216.869, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024.



    7. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, cabe ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar examinar o preenchimento dos demais requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal firmado entre o paciente e o Ministério Público Militar.



    8. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar que examine os requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal relativo aos Processos ns. 7000234-62.2023.7.03.0103/RS e 7000331-62.2023.7.03.0103/RS.



    Oficie-se, com urgência, à Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora